Tribunal: TJMT
Processo: 1037009-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037009-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SOLANGE SANTA MORAES GONCALVES - CPF: 481.807.851-49 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO- SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO - NULIDADE DO PACTO – FGTS DEVIDO – TEMA 191 DO STF- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL- OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações torna o contrato nulo.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário
”.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Solange Santa Moraes Gonçalves interpôs recurso inominado (id.

148505778), em face da sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de cobrança proposta em face do Município de Cuiabá.

Nas razões recursais a Recorrente, aduz que exerceu a função de Cuidadora de Aluno Especial sob as condições de contrato temporário, tendo trabalhado por mais de 4 (quatro) anos, do período de 2015 a 2019, com inúmeras renovações sucessivas, contrariando inclusive a legislação municipal n. 4.424/2003.

Infere a recorrente, que os diversos contratos expedidos pela administração pública possuem o condão de configurar o desvirtuamento do contrato temporário, vez que ausentes provisoriedade e temporalidade nas contratações, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para reconhecer a nulidade das contratações temporárias, para que seja pago a título de FGTS, 8%, sobre a sua remuneração.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (id.

148505783), postulando preliminarmente pela impugnação a gratuidade da justiça outrora deferida a reclamante, e no mérito, pelo improvimento do recurso e fundamentado na ausência de renovações sucessivas.

Assevera o recorrido, que considerando a possibilidade de manutenção do vínculo por um intervalo máximo de 4 anos, conforme estabelecido na lei local, não há razões de direito para abarcar a nulidade das contratações e ao pagamento da verba FGTS no percentual de 8%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da Impugnação à
Justiça Gratuita.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões, impugnou a gratuidade de justiça outrora deferida a Reclamante.

Acerca disso pontuo que a preliminar suscitada não merece acolhimento vez que, o impugnante não comprovou nos autos as condições do recorrente em arcar com as despesas processuais.

No tocante ao mérito, ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da legalidade das contratações temporárias, celebradas entre a Recorrente, exercendo a função de
Cuidadora de Aluno Especial
, e o Recorrido no período 2015 a 2019, bem como o direito ao recebimento de FGTS.

Pois bem, a documentação anexada a exordial de forma inequívoca demonstra que a Recorrente manteve vínculo com o Recorrido por meio de contratos temporários, correspondentes ao período de
2015 a 2019
.

Relativamente a isso, o art. 2°, IV, c/c art. 4°, III, da Lei Municipal n° 4.424/2003, estabelece que se considera temporária qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público, e que tal contratação pode ser renovada por igual período, porém, observando-se o prazo máximo de 04 (quatro) anos.

Vejamos:

“
Art. 1o
Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

[...]

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

[...]

IV –
qualquer
atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público
:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

[...]

Art. 4o
As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos
:

(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

[...]

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.
(Redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015)
.
” (Destaquei)

Assim, não ficou configurado o caráter excepcional da contratação uma vez que a sua renovação sucessiva configura afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema.

Ademais, está evidente o desvio de sua finalidade, já que fora utilizado como uma forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2o, do art. 37 da CF, vejamos:

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
;

Declarada nula a contratação, surge o direito do servidor de receber o benefício do FGTS, conforme o art. 19-A, da Lei 8.036/90,
in verbis
:

Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

A fim de não pairar dúvidas quanto o direito do recolhimento e levantamento do FGTS, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Portanto, devem ser julgados procedentes os pedidos veiculados na exordial para declarar a nulidade do contrato temporário e, via de consequência, reconhecer o direito da Recorrente ao recebimento do FGTS, observando-se na espécie a prescrição quinquenal.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para, declarar nulo o contrato temporário ante as sucessivas renovações pelo prazo superior ao prescrito em lei e condenar o Município de Cuiabá ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS,
excluídos aqueles prescritos
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), ressaltando-se que a partir da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023